Tribunal: CARF
Processo: 12963.720013/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720013/2017-56
RESOLUÇÃO
3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede acompanhou pelas conclusões, admitindo a aplicação do artigo 16, §4o, c do Decreto no
70.235/72.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Aufiero Junior, Bruno
Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
2

1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura dos seguintes Autos de Infração, tendo em vista o desconto de
créditos indevidos na apuração da contribuição, nos períodos de apuração de
agosto a dezembro/2012:
- Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não
cumulativa (fls. 02/07), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora
calculados até 05/2017, num total de R$ 1.710.317,44;
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não cumulativo (fls.
08/13), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
05/2017, num total de R$ 371.302,62.
2. Os demonstrativos de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte dos Auto de Infração.
3. No Relatório Fiscal (fls. 16/63) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informações sobre o
procedimento de fiscalização, no qual foram utilizadas as informações dadas pela
contribuinte à Receita Federal por meio do DACON, da DCTF e nos arquivos
digitais do programa de escrituração digital SPED - EFD – Contribuições; que a
empresa atua no ramo de comércio atacadista e varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, exercendo
a revenda de mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado a
empresa apurou créditos de PIS e COFINS declarando-os em DACON, recolhendo
parte do tributo declarado em DCTF e descontando parte do débito apurado; que
há débitos suspensos por meio do processo judicial n°
0003094-
31.2005.4.01.3810.
4. Por fim, concluiu: que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente e que parte das aquisições de mercadorias para revenda declaradas no
período em análise foi enquadrada nas regras legais que não dão direito ao
crédito pelo regime não cumulativo, além de erros de classificação e outras
situações e, sendo assim, foram realizadas as devidas glosas e os respectivos
lançamentos de débitos apurados de PIS e de COFINS. Sobre as divergências
encontradas, foram feitas algumas considerações, abaixo sintetizadas:
- Despesas com frete: foram glosadas as informações prestadas nos arquivos
digitais que não geram créditos.
- Serviços utilizados como insumo: a empresa declara a constituição de crédito de
PIS e de COFINS de Serviços Utilizados como Insumos na Aquisição de
Mercadorias, cujo participante é a empresa TRANSVILA TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados com
relação a bens e serviços utilizados como insumo, desde que comprove a
prestação de serviço ou a fabricação de bens ou produtos destinados à venda, o
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
3
que não é o caso dos atacadistas e dos varejistas que revendem mercadorias
adquiridas no mercado.
- Crédito presumido: a empresa adquire e revende tanto a carne bovina como a
suína e a de ave no varejo a consumidor final por meio do estabelecimento CNPJ
23.637.077/0012-25 (Supermercado Vila Sul).
- Para carne bovina, nos termos da Lei no 12.058/2009, a suspensão não alcança
as vendas dessa carne no varejo e não gera direito ao crédito para a empresa
varejista. A empresa declara crédito presumido na EFD contribuições na aquisição
de carne bovina, e informa erroneamente como bens de revenda em seus
DACON.
- Para a carne suína e de ave, nos termos da Lei no 12.350/2010, a suspensão não
alcança as vendas a varejo desse tipo de carne. A empresa declara crédito
presumido na EFD contribuições na aquisição de carne de ave e suína, no entanto,
informa erroneamente essas aquisições como bens de revenda em seus DACON.
- Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas: foi estabelecida a
alíquota para as Preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código
2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas
jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003.
Dentre essas preparações estão as compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição
22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte
do concentrado. O grupo da NCM 22.02 refere-se a “ Águas, incluindo as águas
minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes
ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de fruta
ou de produtos hortícolas, da posição 20.09. Os produtos informados pela
empresa com direito a crédito não são tributados na aquisição e não geram
créditos para as empresas que os revendem.
- Produtos Hortículas e frutas dos Capítulos 7 e 8 da TIPI, Massas alimentícias
classificadas na posição 19.02 da TIPI, Pré-misturas próprias para fabricação de
pão e pão comum, Queijos e seus derivados: a empresa constitui créditos de
diversos produtos tributados à alíquota zero e que não gera direito a crédito. 
Divergência entre os valores declarados em DACON e na EFD contribuições:
Conforme demonstrativos constantes no Relatório, a empresa declara créditos no
DACON maior do que os registrados em sua EFD – Contribuições, conclusão obtida
pelo confronto entre esses documentos informados pela própria contribuinte. 5.
Como resultado das análises foram elaborados Anexos (fls. 45/215) contendo a
análise de créditos e reconstituição do DACON para cada período analisado. Foi
também informado que, dos débitos apurados pela empresa, foram descontados
os créditos aceitos e concedidos e também excluídos os débitos suspensos por
medida judicial, considerado ainda o pagamento efetuado em cada mês,
resultando num débito a ser lançado, cujos demonstrativos são reproduzidos
abaixo:
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
4
(...)
6. A interessada tomou ciência dos Autos de Infração em 01/06/2017 (fl. 379), e
interpôs a impugnação de fls. 385/415 em 28/06/2017 (fl. 382), na qual alega, em
síntese, que:
- Glosa de crédito de fornecedor inidôneo: Considera ilegais as glosas de créditos
relacionados às aquisições de mercadorias da GENERAL MILLS BRASIL LTDA, S.A.
FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABC
IND E COM LTDA, em razão de inidoneidade. A declaração de inidoneidade foi
posterior às emissões dos documentos fiscais e aquisições das mercadorias. Junta
a relação dos créditos glosados bem como SINTEGRA de ICMS dos fornecedores
que comprovam estarem os mesmos em situação normal no momento das
respectivas aquisições.
- A fiscalização glosou créditos por entender que as seguintes mercadorias fariam
parte do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS: refresco em
pó Clight, Fresh, Frisco, Mid, Nestlé La Fruta, Nutrinho e Tang; Sabonete íntimo
líquido; Xarope de Groselha; Xarope de Guaraná; Xarope de Limão; Lenço/Toalha
umedecida; Shampoo, talco, spray Baw e banho a seco para PET; Álcool para uso
doméstico.
- Como revelam as notas fiscais emitidas pelos fornecedores, juntadas aos autos,
essas mercadorias não têm incidência monofásica. Junta declaração do
fornecedor atestando que não estão sujeitos a enquadramento na categoria de
monofásicos referidos produtos, e também junta Consulta Pública emitida pela
Receita Federal do Brasil, confirmando que referidos produtos não se enquadram
na incidência monofásica, nos termos da Lei 10.147/00.
- Com relação ao refresco em pó, a fiscalização entendeu que a classificação
correta seria a referente a “preparações de bebidas refrigerantes”, todavia, no
próprio texto da tabela Sped, está definido que o concentrado tem capacidade de
diluição de até 10 partes da bebida pronta para cada parte do concentrado, ou
seja, cada 100 gramas do concentrado resultaria em 01 (um) litro da bebida
pronta. No caso presente, conforme revela a própria embalagem dos
concentrados, cada 10 (dez) gramas do produto resulta em um litro da bebida
pronta, ou seja, o poder de diluição é 10 (dez) vezes maior.
- O próprio site do fabricante ("mondelez international.com") revela que o pó
para bebida pode ser preparado mediante diluição em água ou em leite, o que
não ocorre com a preparação do refrigerante, que só pode ser diluído em água.
Além disso, o refresco em pó é um complemento alimentar, contendo vitaminas
C, D e Zinco, enquanto o pó para preparação de refrigerantes não têm tais
propriedades.
- Xarope de groselha, guaraná e limão: Reconhece a solução de consulta de
10/03/2009 que os Xaropes de tais sabores têm capacidade de diluição de 07 por
01, portanto, é complemento alimentar
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
5
- Quanto ao álcool para limpeza doméstica, não é álcool carburante. Pela Lei no
11.727/2008, tal produto têm incidência de PIS e COFINS não cumulativos.
- Errônea consideração como alíquota zero: A fiscalização considerou uma série
de mercadorias adquiridas pela impugnante como se as alíquotas de PIS e COFINS
fossem zero quando, na verdade, havia incidência das contribuições. As
mercadorias são as seguintes:
- Queijos especiais, cream cheese polenghi, creme de emental, creme brie, creme
de camembert, creme de leite frimesa, molho polengui appetit (marguerita,
gorgonzola e quatro queijos): a fiscalização enquadrou queijos importados ou
especiais, como camembert, brie, roquefort, etc., e também preparados desse
queijos e molho de queijo Polenghi, como se fossem queijos não maturados,
populares e expressamente descritos na classificação Sped 111, que se refere
apenas a mozzarela, queijo minas, queijo prato, queijo coalho, ricota, requeijão,
provolone, parmesão e queijos frescos não maturados. Os produtos não se
enquadram na exceção da incidência monofásica.
- Flores: a impugnante vendia flores plantadas em vasos para a decoração de
ambientes, e a fiscalização os classificou como se fossem sementes e mudas
destinadas à semeadura e plantio para reprodução (classificação Sped 103).
- Produtos industrializados (pães, biscoitos, bolos, pizza, dentre outros): produtos
industrializados e embalados pelo fabricante foram considerados como mistura
para pão comum e pão francês.
- Farofas diversas, farinha de rosca: A fiscalização confundiu preparados
industrializados e embalados pela indústria de farofa e de farinha de rosca com
farinha natural, que se refere a farinhas, grumos, sêmolas, grãos esmagados ou
em flocos de milho.
- Pedra de jardim: vem tributado pelo fornecedor.
- inseticidas domésticos, repelentes, eliminador de odores, desinfetantes
sanitários
- fechos para sacos plásticos
- refrescos em pó e xarope de groselha e de guaraná  Glosa da inclusão do IPI, no
crédito do PIS e COFINS: Apenas quando o IPI é repassado com destaque, para
aproveitamento pelo adquirente futuro na cadeia produtiva, é que se deve excluir
da base de cálculo do crédito referido tributo.
- Creditamentos com alíquotas diferenciadas - carnes bovinas, suínas e de aves: a
fiscalização glosou erroneamente a aquisição para revenda destes produtos
entendendo que não haveria incidência, em função de suspensão, no entanto,
pelas Leis 12.058/09, que se refere às carnes bovinas e 12.350/10, que se refere
às carnes suínas e de aves, existe efetiva incidência de PIS e de COFINS sobre tais
mercadorias, nas aquisições e vendas por estabelecimentos varejistas.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
6
- Junta relação de todas as Notas Fiscais de seus fornecedores para o seu
estabelecimento varejista Vila Sul Supermercado, cujos créditos foram glosados,
que comprovam as aquisições e que serviram de base para a impugnante
aproveitar os créditos, mediante cálculo dos créditos presumidos da forma
autorizada na Lei 12350-10. Junta também estudo da ABAS referente a legislação
mencionada.
- Duplicidade de dedução do desconto na base de cálculo: a fiscalização glosou o
aproveitamento de crédito relativo a descontos outorgados pelos fornecedores,
que já haviam sido desconsiderados. A impugnante já havia deduzido da base de
cálculo do PIS e COFINS incidentes nas mercadorias que comprou com desconto, o
valor das exações, já calculadas com o referido desconto. A impugnante
aproveitou o crédito de PIS e COFINS nas aquisições de mercadorias com
desconto sob o que foi efetivamente cobrado pelo fornecedor.
- No caso de devolução de mercadorias pelo cliente, a impugnante aproveitou
como crédito, exatamente o mesmo valor de PIS e COFINS destacado, lançado e
pagos sobre a saída das mercadorias.
- Junta planilha e respectivas notas fiscais exemplificativas, discriminando as
mercadorias adquiridas com desconto e devolvidas, respectivo valor, o valor do
desconto (no caso das mercadorias adquiridas), bem como os créditos tomados
de PIS e COFINS.
- Foram glosados equivocadamente créditos referentes à aquisição de carnes,
relacionadas como bem não considerado insumo, quando se tratam de bens para
revenda.
- A fiscalização entendeu que carne bovina Seara Churrasco, (picanha, alcatra e
entrecorte) e Kit Tramontina para churrasco, seriam “serviços incompatíveis para
crédito.
- Glosa de crédito de insumos - frete: A fiscalização entendeu que o frete pago
pela impugnante, com incidência de PIS e COFINS, não poderia ser considerado
insumo.
- Junta planilha detalhada de todos os créditos aproveitados no período objeto da
autuação, bem como, por amostragem, conhecimentos de transporte rodoviário
de carga emitidos contra a impugnante pelas empresas que lhe prestaram
serviços e contratos de prestação de serviços de transporte.
- A Impugnante entrega mercadorias com frete incluso na venda em mais de 250
cidades de São Paulo e Minas Gerais, com veículos contratados. O transporte é
serviço, assim expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso II, da
Constituição Federal e, no caso da Impugnante, é parte de sua atividade, posto
que seus clientes, constituídos por comerciantes varejistas como supermercados,
vendas, empórios e bares, que atendem consumidores finais, necessitam receber
as mercadorias, estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG, nos seus próprios
estabelecimentos, sendo a entrega parte integrante do negócio jurídico celebrado
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
7
e a própria razão de ser do atacadista distribuidor, que é a atividade principal da
Impugnante.
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03). O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição
Federal prevê a não cumulatividade do PIS e da COFINS para setores da atividade
econômica. Não pode existir limitação ao direito de creditamento pela legislação
infraconstitucional.
- Como as legislações do PIS e da COFINS não definem o conceito de insumo, a
jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
- A compra dos seguintes produtos foi glosada erroneamente por erro de
classificação: amendoim, aveia integral, brilho bonacci para cobertura de bolo,
carne de ave coração, carnes bovinas Seara churrasco, cacau em pó, carne de
cordeiro, carne de carneiro, carne suína palleta, carne suína rabo, carpaccio com
molho de queijo, corante de roupa Guarani, embalagem marmitex, farelo de
aveia, farinha de aveia, farinha de centeio, joelho suíno, lombo suíno, manteiga
presidente, molho pimenta buteko, molho taliere, ovinho de amendoim, pão
seven boys, patê de azeitona, patê de tomate, peru, semente de abóbora e tempero
administrativas para corroborar seus entendimentos.
- Requer a improcedência da ação fiscal e cancelamento das autuações.
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que foram juntadas algumas Notas
Fiscais a título exemplificativo e por amostragem.
- Usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei 9784/99,
requer seja designada perícia, a ser realizada nos moldes do previsto nos artigos
464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei 13.105/15), para resposta
dos quesitos discriminados na impugnação, e indica assistente técnico para
acompanhar a perícia.
7. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
8. Diante das alegações da impugnante e documentação comprobatória
apresentada, esta Turma de Julgamento encaminhou os autos à Delegacia de
origem para diligência, conforme despacho de fls. 1.466/1.468 fim de
complementar a instrução do processo e corrigir ou esclarecer algumas
inconsistências apontadas pela recorrente no levantamento fiscal.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
8
9. Após realização de diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços
de Caldas/MG elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1.470/1.485, no
qual foram respondidos os questionamentos feitos por esta Turma de
Julgamento, informados os procedimentos e fundamentações para as glosas de
créditos mantidas e os créditos restabelecidos, e também anexadas novas
planilhas com as respectivas correções e informações. Como resultado, com os
novos valores apurados, não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar,
conforme tabelas reproduzidas a seguir: (...)
10. Da referida diligência, extraio as seguintes informações:
- Glosas de créditos relativos à aquisição de mercadorias de fornecedores
considerados inidôneos: Segundo os registros na Receita Federal, em seus bancos
de dados internos relativos aos cadastros das empresas, a GENERAL MILLS BRASIL
LTDA., CNPJ 01.269.194/0010-89, foi baixada por incorporação em 20/07/2012, a
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABC - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA, CNPJ
71.059.521/0001-62, foi baixada por incorporação em 01/06/2012 e a S A
FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR, CNPJ 61.116.331/0001-86, foi
baixada por incorporação em 28/12/2012. Portanto, conforme Anexos I, as
vendas dessas empresas foram consideradas como sujeitas a crédito para eventos
ocorridos antes das dadas de suas baixas nos sistemas da RFB. Anexamos o
arquivo “Cadastro de empresas – HOD” - comprovando esses registros. Para estas
empresas não foram restabelecidos os créditos, tendo em vista as datas de suas
baixas por incorporação.
- Nas aquisições de refresco em pó, sabonete líquido, xarope de groselha, de
guaraná e de limão, lenço/toalha umedecida, shampoo, talco, “spray Baw” e
banho a seco para uso em animais, álcool para uso doméstico: Confrontamos em
nossas reanálises as informações das EFD – Contribuições - sobre as aquisições
com créditos com os valores destacados de PIS e COFINS nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pelos fornecedores do contribuinte e retificamos as planilhas
Anexos I – Análise fiscal de Créditos – EFD – Contribuições – Planilha corrigida –
Diligência – reestabelecendo parte dos créditos informados e reclamados pelo
contribuinte.
- Com relação às aquisições de queijos especiais (Camembert, Brie, Roqueford),
cremes/preparados de queijos, flores em vasos, produtos industrializados (pães,
biscoitos, bolos, pizza, barras de cereais, dentre outros), farofa industrializada e
temperada, produtos para jardim (pedra, chapecó e carriola), inseticidas
domésticos, repelentes, eliminador de odores, desinfetantes sanitários, fechos
para sacos plásticos, refrescos em pó e xarope de groselha e de guaraná:
Restabelecemos parte dos créditos para os produtos citados, conforme resposta
no item anterior. Quanto às flores reativamos também tais créditos tendo em
vista tratar-se de vendas de empresas do Simples Nacional e que segundo o Ato
Declaratório Interpretativo RFB 15/2007 existe tal possibilidade de créditos de PIS
e COFINS nas aquisições de bens e serviços dessas empresas.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
9
- Quanto ao questionamento referente às aquisições de carnes bovinas, suínas e
de aves, verificamos que trata-se de aquisição com suspensão de carnes, bovinas,
suínas e de aves de empresa varejista (Vila Sul Supermercado - estabelecimento
CNPJ 23.637.077/0012-25) com direito a crédito de acordo com o art. 34 da Lei no
12.058/2009 com redação dada pela Lei no 12.350/2010 e pela MP no 609/2013 e
art. 56 da Lei no 12.350/10 e pela MP no 609/2013... foram reativados os créditos
presumidos e discriminados em tais anexos.
- Aquisições de amendoim, aveia integral, brilho bonacci para cobertura de bolo,
carne de ave coração, carnes bovinas Seara churrasco, cacau em pó, carne de
cordeiro, carne de carneiro, carne suína palleta, carne suína rabo, carpaccio com
molho de queijo, corante de roupa Guarani, embalagem marmitex, farelo de
aveia, farinha de aveia, farinha de centeio, joelho suíno, lombo suíno, manteiga
presidente, molho pimenta buteko, molho taliere, ovinho de amendoim, pão
seven boys, patê de azeitona, patê de tomate, peru, semente de abóbora e
tempero maggi amaciante de carne: Foram reavaliadas as classificações fiscais –
NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul – baseadas na Tabela do Imposto
Sobre Produtos Industrializados – TIPI – das mercadorias cujas análises iniciais do
FISCO se enquadraram na regra “Erro de Classificação Fiscal“. Parte das
mercadorias tiveram tal regra excluída e outras foram mantidas. As mercadorias
que tiveram tal regra mantida estão indicadas na coluna Observação do FISCO nos
Anexos I. Analisando as descrições da TIPI e as NCM e descrições apresentadas
nos exemplos, estabelecidas pela contribuinte em sua escrituração fiscal, para
algumas mercadorias, percebe-se a incompatibilidade de tais classificações.
- Erro na descrição como serviço incompatível com o direito a crédito, na glosa de
carne bovina e kit Tramontina para churrasco: após reanálise do FISCO a regra
“descrição como serviço incompatível com o direito a crédito” foi excluída e
restabelecido o crédito.
- Com relação às despesas com frete glosadas: no DACON, a empresa divide a
informação nas rubricas "Serviços utilizados como insumos" e "Despesas de
Armazenamento e Fretes na Operação de Venda". Já, na EFD – Contribuições,
todo valor de frete é informado como “Despesas de Armazenamento e Fretes na
Operação de Venda”. As análises dessas operações foram divididas em:
- Serviços utilizados como insumos: Nos casos em que as planilhas dos anexos
indicaram a regra “59 - Natureza do frete informada é incompatível com operação
com direito a crédito” – significa que as informações nesses registros não
correspondem a fretes nas aquisições de mercadorias. A empresa não separa os
fretes, confundido os de compras com os de venda nas mesmas operações.
Apresenta exemplo onde a empresa informa créditos com aquisição de frete
como se fosse serviços utilizados como insumos, no entanto, ela também informa
na mesma operação como se fosse crédito de frete na venda.
- Portanto, na reavaliação dessas operações de frete de aquisição como insumos,
apesar da empresa ter apresentado cópias escaneadas dos conhecimentos de
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
10
transporte, ela não registra em sua contabilidade fiscal os fatos geradores de
créditos de PIS e COFINS de acordo com o leiaute estabelecido pelo SPED,
conforme Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012 e suas alterações, portanto,
entendemos não fazer jus aos créditos pleiteados, já que a EFD – Contribuições é
o documento digital obrigatório para determinadas empresas e respaldam os
créditos constituídos e utilizados a título de PIS e COFINS. Assim, mantemos os
valores aceitos pelo FISCO informados no procedimento fiscal inicial... apesar da
empresa apresentar alguns documentos fiscais referentes a fretes, ela não anexou
em sua impugnação documentos comprobatórios do efetivo pagamento desses
fretes.
- Despesas de Armazenamento e Fretes na Operação de Venda: Como aceito
anteriormente na ação fiscal original para esses casos no período correspondente,
somente para essas despesas de frete o presente procedimento de diligência
fiscal mantém a aceitação desses valores de créditos informados nas EFD –
Contribuições, conforme Anexos I
- Inclusão do IPI: Considerando tratar-se de empresa do ramo atacadista sendo o
IPI não recuperável, conforme Solução de Consulta no 579 – Cosit, confirmamos
que a empresa informa como base de cálculo desses créditos nos arquivos da EFD
-Contribuições o valor do item adicionado do valor do IPI.
- O procedimento fiscal considerou apenas o valor de Base de Cálculo para crédito
sem o valor do IPI. No caso de IPI não recuperável, conforme solução de consulta
citada, temos: BC = Valor do Item - Desconto comercial incondicional + Valor do
IPI.
- Nesses casos, apuramos os valores do IPI mensal das mercadorias adquiridas
pela empresa por meio das NF-e SPED e apresentamos como resultado da
reanálise fiscal os novos valores de base de cálculo incluindo o valor do IPI
solicitado, tomando como informações as notas fiscais eletrônicas de aquisição
dos produtos sujeitos concomitantemente ao PIS, COFINS e ao IPI destacados,
excluindo os casos de tributação concentrada ou monofásica ou aquelas que
incidem IPI e que não geram direito a crédito de PIS e COFINS.
- Quanto às correções efetuadas pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos
créditos, para as quais a defesa alegou que, em diversos casos, a fiscalização
deduziu da base de cálculo o desconto concedido pelo fornecedor, embora a
recorrente já o tivesse deduzido antes de apurar os créditos de PIS e COFINS, foi
informado que o procedimento fiscal utilizou para formar a base de cálculo aceita,
os valores informados pela empresa nos registros do SPED - EFD Contribuições,
conforme exemplos citados, aplicando, neste caso, a regra 48 - Base de cálculo de
cálculo apurada incorretamente. Base de cálculo Fisco = Valor do item – Valor do
desconto. Para esses casos, apesar da regra "base de cálculo incorreta",
retificamos a planilha do Anexo I com a informação " Sujeito a crédito" nos
valores apurados conforme explicações acima.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
11
- Com relação à base de cálculo dos créditos referentes à devolução de
mercadorias pelo cliente, o procedimento fiscal considerou, conforme Anexos I do
relatório fiscal, os valores de base de cálculo informados pela própria empresa.
- Conforme detalhado nos subitens anteriores, foram mantidos os valores
apurados no procedimento fiscal original como base de cálculo tanto para as
aquisições com créditos como para as devoluções de vendas também com
créditos. A exceção se faz nos casos de algumas mercadorias que nas operações
tanto de aquisição como de devolução de vendas o FISCO entendeu em sua
reavaliação ter direito ao crédito.
- Importante esclarecer que todo procedimento fiscal levou em conta as
aquisições com direito a crédito com as apropriações e vinculações a Receita
Tributada no Mercado Interno, já que a empresa atua no ramo atacadista de
mercadorias, apenas revendendo tais mercadorias adquiridas de terceiros. A
vinculação de crédito a Receita Não Tributada no Mercado Interno deve-se às
vendas de mercadorias efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, no caso em que a legislação admite créditos na aquisição dessas
mercadorias, o que não é o caso em análise.
11. A interessada tomou ciência da diligência fiscal em 28/04/2020 (fl. 1.861) e
apresentou a resposta à intimação de fls. 1.865/1.878 em 25/05/2020 (fl. 1.862),
na qual alega, em síntese, que:
- Decadência: A fiscalização confessou que seu lançamento estava equivocado e,
somente agora, no ano de 2020, fez novo lançamento relativo ao ano calendário
2012. É evidente a ocorrência da decadência entre os fatos geradores e este
segundo lançamento, pelo transcurso do prazo de 5 anos, nos moldes do artigo
173 do CTN.
- Fornecedores considerados inidôneos: a fiscalização acatou os argumentos de
que não poderia glosar os créditos de operações anteriores às declarações de
inidoneidade, todavia, errou ao fazer os cálculos restabelecendo os créditos.
- O fornecedor GENERAL MILLS BRASIL LTDA, CNPJ 01.269.194/0010-89, emitiu a
nota fiscal em agosto de 2012 e teve a declaração de inidoneidade em junho de
2014.
- O fornecedor SA FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR, CNPJ
61.116.331/0001-86, emitiu a nota fiscal em novembro de 2012 e teve a
declaração de inidoneidade em abril de 2014.
- Assim, ao contrário do mencionada pela fiscalização, deve ser restabelecido o
crédito já que a consulta Sintegra é o documento público de acesso amplo para
verificação de habilitação de fornecedor, não se aplicando supostas, e não
demonstradas, anotações no banco de dados internos da receita federal de
incorporações das empresas em supostas datas anteriores, mesmo por que são
documentos internos que a contribuinte não tem acesso.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
12
- Os queijos Araxá, de búfala, ervas finas, cheddar, cottage, gorgonzola, cream
chease e creme de leite devem ter os créditos restabelecidos (Doc. III). A
fiscalização enquadrou tais tipos de queijo como se fossem queijos não
maturados, populares, expressamente descritos na classificação Sped 111, e se
referem apenas a mozzarela, queijo minas, queijo prato, queijo coalho, ricota,
requeijão, provolone, parmesão e queijos frescos não maturados. Não se
enquadram na exceção da incidência monofásica.
- Pão seven boys, pizza industrializada pronta, mistura para pão e mistura para
bolos industrializada: se trata de pão industrializado e embalado pelo fabricante,
sendo uma exceção da incidência monofásica. O mesmo argumento deve ser
utilizado para mistura para fabricação de pão comum e pão francês ( cita notas
fiscais de fls. 707/715).
- Farofas diversas (de mandioca, de milho, e temperadas): a fiscalização confundiu
preparado industrializado e embalado pela indústria com farinha natural (cita notas fis
no artigo 1, inciso IX da Lei 10.925/2004 que trata de farinhas, grumos, semolas, grãos esm
suíno: foram mantidas as glosas. Pelas Leis 12.058/09, que se refere às carnes
bovinas e 12.350/10, que se refere às carnes suínas e de aves, existe efetiva
incidência de PIS e de COFINS sobre tais mercadorias, nas aquisições e vendas por
estabelecimentos
varejistas,
caso
do
estabelecimento
da
Impugnante,
Supermercado Vila Sul. A fiscalização equivocouse no início da vigência da MP
609/2013, que entrou em vigência a partir do dia 08 de março de 2013.
- Manteiga Presidente, embalagem para marmitex, molho de pimenta Buteko,
molho Taliere, Patê de azeitona, Patê de tomate, semente de abóbora e tempero
Maggi amaciante de carne: Inexplicavelmente não tiveram os créditos
restabelecidos, embora tenha havido a tributação efetiva nas compras, conforme comprova
– frete:
Contesta a afirmação da fiscalização de que teria informado erroneamente as
despesas com frete no SPED, posto que a empresa informou nos blocos D 101
(PIS) e D 105 (COFINS) e, ainda, no bloco D 100, o valor resultante da soma das
duas exações pagas na aquisição do serviço de frete. Encaminha, por
amostragem, um Conhecimento de Transporte, o recibo do SPED e o arquivo da
XT.
- Pouco importa se o frete efetivamente pago e tributado decorre de transporte
de mercadorias do fornecedor para revenda (venda FOB) ou do contribuinte para
seus clientes (entregas - venda CIF), já que ambos geram um direito a crédito,
conforme bem salientado na Solução de Divergência COSIT 11 de 27 de setembro
de 2007.
- Em vista da não cumulatividade, existe direito a descontar os créditos. Deve ser
entendido como insumo, tudo o que for essencial à atividade da Impugnante.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
13
- Não se trata aqui de concessão de benefício pela Lei e consequente
interpretação restritiva. Uma vez que a atividade econômica é contemplada pelo
regime da não cumulatividade, esta deve ser plena. O correto é buscar o conceito
de insumo na legislação do Imposto sobre a Renda.
- Cita decisões administrativas e decisão judicial, observando a repercussão geral
desta última.
- Apenas agora vem a fiscalização questionar o direito de crédito pelo fato do
serviço de frete ter sido prestado pela empresa Transvila Transportes e logística
Ltda. O fato desta transportadora ter alguns sócios também sócios da
Impugnante, não faz dela fornecedora de frete fictício, como dá a entender a
fiscalização. O que importa é que os fretes foram pagos.
- Em anexo, junta planilha com a relação dos CTRC e NF que compõe a duplicata
de prestação de serviço de uma quinzena; CRTC e NF, (por amostragem, já que
são milhares), que integram esta planilha e extrato bancário da Impugnante e da
Transportadora, comprovando o efetivo pagamento.
- Restabelecimento de créditos de valores com inclusão do IPI na base de cálculo,
devolução de mercadorias e descontos concedidos: A impugnante ratifica tudo o
que falou na sua impugnação a respeito de tais itens, muito embora, na nova
planilha apresentada, a fiscalização tenha mantido os créditos, sem qualquer
glosa, em relação a tais itens. Pela nova planilha, ao contrário do que é dito as fls.
1483, foram restabelecidos todos os créditos e não os créditos relativos a esses
itens, sem exceção.
- Valores totais de glosas: De maneira completamente equivocadas, às fls, 1484, a
fiscalização apresenta o resultado final da diligencia, apontando um total de glosa
final de crédito de R$ 2.260.884,38. Ora, na planilha original, às fls. 63, o total
havia sido de R$ 2.081.620,06.
- Cálculo retificados: Na apuração dos valores retificados, a fiscalização não
considerou o crédito anterior acumulado existente em julho a novembro de 2012,
como demonstram os anexos recibos de SPED, que devem ser abatidos para
cálculo do saldo devido em cada mês subsequente.
- A impugnante ajuizou uma ação judicial perante a 1a. Vara da Justiça Federal de
Pouso Alegre (0003094-31.2005.4.01.3810, ajuizado em novembro de 2005) na
qual foi determinado que a Impugnante aproveitasse o crédito litigioso de
insumos e efetuasse o depósito do valor equivalente aproveitado, para suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso II do CTN. Tais
valores depositados judicialmente devem ser abatidos do cálculo apurado de
saldo de crédito fiscal.
12. Os documentos apresentados foram juntados ao processo.
13. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.
14. É o relatório.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
14

Em sessão de 12/11/2020, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-005.400):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação depende
de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurarado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/08/2012 a
31/12/2012 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA
REVENDA.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
15
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
Pode ser apurarado crédito calculado sobre os gastos com fretes na venda de
produtos, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO.
Revertidas as glosas em sede de diligência fiscal, em face dos documentos
comprobatórios apresentados pela contribuinte, e constatado que nos valores
apurados não houveram débitos a lançar, apenas créditos a glosar, deve ser
exonerada a exigência fiscal.
Impugnação Procedente em Parte

Em razão da reversão parcial das glosas, a DRJ apresentou recurso de ofício.
Em 01/03/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento, buscando refutar
os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito creditório em relação à rubrica de
“fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo contribuinte até o
momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário, especialmente quando esses documentos
são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque, logicamente, se a
Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a apresentação de prova de que os valores
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
16
por si exigidos carecem de amparo jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe
pertence.
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à comprovação
do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo concedido pela Fiscalização seja
insuficiente para a apresentação de uma resposta tecnicamente adequada, sendo também
comum que, em virtude da complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do
problema só sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada “verdade
real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece adequado declarar a
preclusão quando ainda há espaço para o Órgão Administrativo judicante proceder à análise de
provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo
o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o
caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo
não é absoluto.
(CARF. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 13558.000598/2005-
03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal Wagner. Pub.: 20/02/2019)

Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:

(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
17
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os “fretes
de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a apresentar
documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa não
conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.

Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de pontos
relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem, comprovar que a
alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a impossibilidade, em
alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com a lista de serviços de frete
contratados, elaborados pela própria fiscalização (planilha “Fretes 2014 e 2015).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela já
trazida em sua Impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência para a
complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo Técnico de
Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente, buscando comprovar o seu
direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa pertencente ao
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
18
grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras estavam vinculados aos fretes de
aquisição de mercadorias para revenda, ou aos fretes de revenda de mercadorias:

“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento realizado
pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística Ltda. e demais
transportadoras, em razão dos serviços de transporte contratados por estas.
Nesse sentido, especificamente nosso trabalho compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD Contribuições em
relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Saídas);
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no Registro
Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.

Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ, conforme trazido a
seguir:

Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100, D101 e
D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a 98,00% do
total de documentos autuados) possuem correspondência entre a natureza do
frete escriturado na EFD Contribuições e a informação indicada no Relatório
Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial de
Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos fretes
autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas fiscais
(equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI. Do total de
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720013/2017-56
19
documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos que todas as notas
fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a indicação do CFOP vinculado à
operação, o que demonstra a sua regularidade.
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es (equivalente a
99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro Contábil da
empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação para
52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos autuados).
Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o pagamento foi realizado
conforme ou a maior ao valor do título constante no Relatório Gerencial de Fretes
Tomados.

Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463 CTRCs/CT-es,
totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de R$ 108.556,27 de PIS e
montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$ 608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”,
sendo que, para embasar essa conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das provas existentes
nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela Auditoria Independente se contrapõe à
fundamentação da decisão da DRJ, proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a
conversão do presente julgamento em diligência.
Em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do “Laudo Técnico de
Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou rejeição das
constatações contidas no documento, fazendo as suas conclusões e fundamentações constar em
relatório, cientificando a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo
de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2305
DF CARF MF
Original